Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711159-20.2020.8.07.0003 RECORRENTE: B. O. S. M. RECORRIDO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. ÓRTESE CRANIANA. BRAQUEOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO CIRÚRGICO IMEDIATO. DESVINCULAÇÃO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRODUTO FORNECIDO POR CLÍNICA EXCLUSIVA. MÉDICO ASSISTENTE. FUNCIONÁRIO. CONFLITO DE INTERESSES. REGULARIDADE DA RECUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Caso o julgador, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido de produção de parecer pelo NatJus não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré/Apelante atua como fornecedora do plano de saúde e o Autor/Apelado como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 469 do c. STJ. 3. Embora o médico assistente justifique a necessidade do tratamento ortótico como forma de evitar cirurgia neurológica mais gravosa no futuro, a propositura da presente ação ocorreu quando o menor já estava em idade posterior à mais adequada para o início do tratamento, o que enseja a dúvida sobre a efetiva capacidade de o procedimento evitar ato cirúrgico posterior. 4. Em que pese a natureza meramente exemplificativa do Rol da ANS e o fato de que o médico assistente é quem pode prescrever o tratamento mais adequado para o seu paciente, existe um conflito de interesses na presente demanda, pois a solicitação médica advém de funcionário da clínica que detém exclusividade no fornecimento do produto indicado. 5. A exclusividade do fornecedor, o vínculo do médico assistente com a empresa beneficiada pela ordem judicial e a ausência de convênio dessa com qualquer plano de saúde são peculiaridades relevantes da lide, capazes de afastar o dever de cobertura do tratamento ortótico pelo seguro contratado pelo consumidor. 6. Uma vez que a Lei no 9.656/98 expressamente estabelece, no art. 10, inciso VII, que o plano-referência de assistência à saúde exclui o fornecimento de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico e que o próprio contrato firmado pelas partes exclui a cobertura do procedimento, é legítima a negativa de custeio do plano de saúde. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil; 10, inciso VI, da Lei 9.656/98; 20, §1o, da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que se o plano de saúde é obrigado a arcar com o ato cirúrgico, deve também ser obrigado a arcar com o método alternativo que o evita e restabelece a saúde do paciente com maior segurança e dignidade. Acrescenta que a operadora do plano de saúde pode na avença celebrada, estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins indicados para combater a doença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados da Corte Superior. Requer a reforma a do acórdão, reconhecendo o direito do recorrente ter o tratamento coberto pelo plano de saúde por meio da órtese, bem como obter compensação por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 20, §1o, inciso II, da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que” "'Não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal" (REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018) [g.n.]'" (AgInt no AREsp 1.494.832/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/2/2020). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1847021, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 8/6/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil; 10, inciso VI, da Lei 9.656/98; 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Destaco que, em que pese a natureza meramente exemplificativa do Rol da ANS e o fato de que o médico assistente é quem pode prescrever o tratamento mais adequado para o seu paciente, existe um conflito de interesses na presente demanda, pois a solicitação médica advém de funcionário da clínica que detém exclusividade no fornecimento do produto indicado. Tal peculiaridade, a meu ver, torna a hipótese em análise distinta das usualmente apreciadas por este Tribunal de Justiça, em que se determina a cobertura securitária apesar da inexistência de previsão contratual de custeio do procedimento requerido. Assim, na esteira do entendimento de outros Desembargadores deste eg. TJDFT, também considero que a) a exclusividade do fornecedor, b) o vínculo do médico assistente com a empresa beneficiada pela ordem judicial e c) a ausência de relação conveniada da clínica Heads com qualquer plano de saúde prejudicam a tese do Autor sobre o dever de cobertura do plano de saúde. (ID 24643320). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023